Tribunal: STF
Processo: HC 269888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro Lourenço de Camargo, em favor de Francisco Claudio Lopes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1081363.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO CLAUDIO LOPES em que se aponta como aponta como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que proferiu decisão monocrática no Habeas Corpus n. 2060560-63.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos que foram indeferidos os pedidos de indulto e comutação e postergada a análise da saída temporária, nos autos do processo de execução penal, em decisão do juízo da execução penal. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente faz jus à saída temporária sob a égide da legislação anterior à Lei n. 14.843/2024, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, visto que o fato criminoso ocorreu em 14/03/2019, e estão presentes os requisitos vinculados ao regime semiaberto e ao bom comportamento. 
Alega que a negativa dos benefícios de indulto e comutação carece de fundamentação adequada, por ausência de detalhamento do cálculo do requisito objetivo e do marco temporal considerado, embora a pena seja inferior a 4 anos, requerendo análise transparente à luz do histórico carcerário do paciente. 
Argumenta que há necessidade de flexibilização do regime de cumprimento para prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, ou semiaberto harmonizado ou regime aberto, em virtude da idade, primariedade, vínculos familiares e laborais e inadequação das condições de execução, à luz da individualização da pena e da Súmula Vinculante 56. 
Expõe que houve omissão do juízo da execução ao condicionar a saída temporária à apresentação de parecer administrativo, sem enfrentar a tese central sobre a irretroatividade da Lei n. 14.843/2024, o que configura error in procedendo e afeta direito fundamental na execução penal. 
Requer, liminarmente, a definição imediata da legislação aplicável ao pedido de saída temporária, a concessão do indulto e comutação e a flexibilização do regime para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E, no mérito, a declaração de aplicabilidade da redação anterior da Lei de Execução Penal quanto à saída temporária, a determinação de nova análise fundamentada do indulto e comutação ou sua concessão, e a flexibilização do regime para prisão domiciliar, semiaberto harmonizado ou regime aberto, conforme as particularidades do paciente. (www.stj.jus.br)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 20.3.2026. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte e o paciente interpôs agravo regimental naquele Tribunal.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
Na verdade, o Presidente do STJ não conheceu do pedido porque já era voltado contra decisão monocrática de desembargador.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Aguarde-se o trâmite natural do habeas corpus nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente